Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-59.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708912-59.2017.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDO: ALEXANDRE KENJI SAIKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença extra petita ocorre quando o juiz se manifesta sobre matéria não suscitada pelo autor, concedendo pedido diverso do que fora pleiteado. Destaque-se que a aludida nulidade está relacionada aos pedidos com a sua fundamentação. 2. Considerando que o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação, e no presente caso, o pedido inicial abrange o valor dos honorários contratuais, é evidente que a providência deferida não é diversa da pedida na inicial. 3. Considerando que a demanda foi acolhida e existiu condenação, podendo o conteúdo econômico ser aferido de imediato, os honorários de sucumbência devem ser estabelecidos de acordo com o valor da condenação. 4. Não há, no caso, qualquer comando que impute ao réu “dupla condenação” ao pagamento de juros, visto que o dispositivo da sentença é claro ao expressar os índices de correção monetária e juros moratórios. 5. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, bem como os princípios da reparação integral e do pacta sunt servanda, sustentando que os honorários advocatícios contratuais integram o conceito de dano material a ser indenizado. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 395 e 404 do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1772118/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/5/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no REsp 1911426/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/4/2021). No tocante à apontada violação ao artigo 389 do mesmo diploma legal, o recurso especial também não comporta seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. ‘A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora’.” (AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1817213/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021